Tribunal: TJSP
Processo: 2143720-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Invasão da conta da agravada no Instagram, que passou a ser utilizada para a aplicação de golpes. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando à agravante que bloqueasse a conta e fornecesse à agravada meios de recuperação de acesso, preservando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Invasão da conta da agravada no Instagram, que passou a ser utilizada para a aplicação de golpes. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando à agravante que bloqueasse a conta e fornecesse à agravada meios de recuperação de acesso, preservando dados e restabelecendo conteúdos existentes até a dada da invasão. Rejeição dos embargos de declaração opostos pela agravante contra tal decisão que não configurou nulidade. Alegação de que o pronunciamento é "extra petita" que é descabido, pois se a agravada pretendia recuperar o acesso à conta, evidentemente tem interesse na manutenção dos dados existentes até o momento da invasão. Determinação de restabelecimento de conteúdos que se mostrou adequada. Agravante, ademais, que não alegou impossibilidade de cumprimento da decisão. Recurso desprovido.